Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais, impugna o fundamento adotado pelo sentenciante.
2. Embora o cheque prescrito seja apto a fundamentar a ação monitória (enunciado de súmula no 299 do STJ), o pedido monitório deve ser instruído com prova escrita idônea, capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação da existência de crédito do autor, nos termos do art. 700, caput e § 5o, do CPC.
3. O cheque devolvido por motivo de divergência ou insuficiência de assinatura tem afastada a sua presunção de veracidade e, portanto, não constitui título hábil para a propositura de ação monitória, exceto se for demonstrada a causa debendi ou a relação jurídica existente entre as partes bem como a condição inequívoca do réu como devedor.
4. Recurso conhecido e provido.